Tribunal: TJPA
Processo: 0004343-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004343-28.2012.8.14.0301

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0004343-28.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO DO APELANTE: LUCAS DE SOUSA FERNANDES (OAB/PA 23.240)
APELADO: JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA JUNIOR
ADVOGADA DO APELADO: SUENA CARVALHO MOURÃO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Apelação contra sentença que condenou a administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da não entrega de veículo adquirido pelo autor.

II – A legitimidade passiva da ré é reconhecida, pois o negócio foi formalizado em suas dependências, por pessoa que se identificou como vendedor configurando a aplicação da teoria da aparência.

III – A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo excludente que afaste o dever de indenizar.

IV – Mantém-se a condenação ao ressarcimento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano material, devidamente comprovado nos autos.

V – O dano moral é configurado, pois a frustração do consumidor extrapola o mero dissabor, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0004343-28.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO DO APELANTE: LUCAS DE SOUSA FERNANDES (OAB/PA 23.240)
APELADO: JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA JUNIOR
ADVOGADA DO APELADO: SUENA CARVALHO MOURÃO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA JUNIOR contra a apelante.

Na petição inicial, o autor sustenta que soube por terceiros que a empresa ré comercializava veículos a preços mais acessíveis do que os praticados no mercado. Em razão dessa informação, dirigiu-se até a sede da demandada, onde foi atendido pelo vendedor Sérgio Messala Haick, que lhe apresentou um veículo Fiat Palio, disponível para aquisição. Celebrado o negócio jurídico, o autor pagou o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) registrados em um recibo manuscrito e o restante por meio de saques bancários documentados. No entanto, transcorridos 30 dias da promessa de entrega do bem, o veículo não foi disponibilizado, e as tentativas de resolver a questão administrativamente restaram infrutíferas. Diante do descumprimento do contrato, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ré apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegativa de que sua atividade se restringe à administração de consórcios, não atuando na venda direta de veículos. No mérito, sustentou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de nexo causal para a responsabilização civil, motivo pelo qual pugnou pela improcedência dos pedidos.

Proferida sentença de mérito, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano material e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, valores a serem corrigidos pelo índice INPC e acrescidos de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não existe prova de sua vinculação com o negócio jurídico celebrado e que não se pode responsabilizá-la pelos atos praticados pelo vendedor. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, argumentando que inexiste comprovação do dano alegado pelo autor e que, caso mantida a condenação, seja reduzido o quantum fixado a título de dano moral.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo não provimento do recurso, destacando a responsabilidade objetiva da apelante, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o negócio foi formalizado nas dependências da empresa, configurando a aplicação da teoria da aparência.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0004343-28.2012.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO DO APELANTE: LUCAS DE SOUSA FERNANDES (OAB/PA 23.240)
APELADO: JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA JUNIOR
ADVOGADA DO APELADO: SUENA CARVALHO MOURÃO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado refere-se à responsabilidade da ré pelo inadimplemento do contrato e à caracterização dos danos materiais e morais.

No âmbito do direito do consumidor, a responsabilidade civil ganha contornos específicos, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. O artigo 14 do CDC dispõe sobre a responsabilidade civil dos fornecedores no que tange à prestação de serviços defeituosos, garantindo a proteção do consumidor diante de vícios ou falhas na execução do contrato, nos seguintes termos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve arcar com os riscos e prejuízos que dela derivam.

Com base no conjunto probatório dos autos, resta comprovado que a empresa demandada não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade. O vendedor, agindo como funcionário da empresa ré, transmitiu ao consumidor a aparência de legitimidade no negócio celebrado, o que afasta a a alegação de ilegitimidade passiva da ré.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CARTA DE CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE CONTEMPLADO. FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RECURSO PROVIDO. 1. A teoria da aparência visa a resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável pelo adimplemento da obrigação. 2. Na hipótese em que a contratação fraudulenta tenha ocorrido nas dependências de agência bancária, com a participação de funcionária do banco, este responde solidariamente pelos danos causados.

(TJ-MG - AC: 10000212134944001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULOS. COMPRA DE MERCADORIAS. ATO REALIZADO POR SUPOSTO REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. Nos termos do artigo 113, do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Revela-se válido o negócio jurídico realizado no estabelecimento da empresa autora, por pessoa que aparentou representar os seus interesses, porquanto não foi comprovado que houve erro inescusável ou má-fé da empresa ré. Ao contrário, restou evidenciada a boa-fé do seu representante comercial, que acreditou estar negociando com o proprietário daquele estabelecimento. Aplicável se mostra, portanto, a Teoria da Aparência, de forma a preservar a boa-fé nas relações negociais.

(TJ-DF 07013741120188070001 DF 0701374-11.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/11/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, há nos autos prova suficiente dos danos materiais e morais sofridos pelo autor, que, além de perder a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), teve frustrada sua expectativa de aquisição do veículo automotor, sendo devida a responsabilidade indenizatória atribuída à empresa ora apelante.

Nesse aspecto, mostra-se cabível a condenação do réu/apelante ao pagamento de
Danos materiais
, mantendo-se a condenação da ré ao pagamento de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, valor correspondente ao montante desembolsado pelo autor para aquisição do veículo e ainda
Danos morais
: condenação da ré ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em razão da frustração e do sofrimento gerados ao autor.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 19/03/2025